Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MORTE DO CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DO SALDO DEVEDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGURADORA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Inobstante a configuração da falha nos serviços prestados pela Seguradora, ante o não pagamento da indenização securitária relativa ao seguro prestamista contratado pelo autor da herança, ocasionando a cobrança indevida de saldo devedor de contrato de empréstimo consignado, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como a anotação dos nomes dos Autores em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
Apelação Cível dos Autores desprovida.
Apelação Cível da primeira Ré provida. Maioria qualificada.